Tribunal: TJMT
Processo: 1032366-66.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032366-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BENEDITO ALVES PEDROSO SOBRINHO - CPF: 314.338.551-00 (APELADO), MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 08.002.459/0004-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEMA 1234 STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 6 STF. TEMA 793 STF. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento de medicamento
Pirfenidona
para tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

II. Questão em discussão

2. Legitimidade passiva do ente estatal e possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. Firmou-se a legitimidade passiva com base no Tema 793 do STF, que estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federativos em saúde pública, nos termos constitucionais dos artigos 196 e 23, inciso II.

4.
Quanto à competência, o STF modulou os efeitos do Tema 1234, estabelecendo aplicação das novas regras apenas para demandas protocolizadas após 11.10.2024, preservando o regime jurídico anterior para ações precedentes.

5.
No mérito, observaram-se os critérios do Tema 6 do STF: (i) registro na ANVISA; (
ii
) ausência de alternativas no SUS; (
iii
) comprovação científica; (
iv
) hipossuficiência; (v) prescrição médica circunstanciada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente
provido,
e
stabelece
ndo
-se fornecimento condicionado à renovação trimestral da prescrição, bloqueio judicial limitado e honorários por apreciação equitativa.

Tese de julgamento
:
"Constitui dever estatal o fornecimento de medicamento não padronizado quando comprovada a imprescindibilidade terapêutica, mediante rigoroso controle judicial da necessidade."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196 e 23, II; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1366243 (Tema 1234); STF, RE 566471 (Tema 6); STJ, Tema 1313.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1032366-66.2023.8.11.0041, ajuizada por
BENEDITO ALVES PEDROSO SOBRINHO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante e o Município de Cuiabá a fornecerem o medicamento
“
Pirfenidona
267 mg
”
, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente estatal. Condenou, ainda, o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que o medicamento pleiteado foi expressamente rejeitado para incorporação pela CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), sendo a União a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, com a consequente competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito.

Sustenta a necessidade de aplicação dos Temas 6 e 1.234 do STF, bem como aduz que não há nos autos comprovação do fato constitutivo do direito do autor nem da hipossuficiência financeira.

Defende, subsidiariamente, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses e que eventual bloqueio de valores seja liberado de forma parcelada, mediante prévia prestação de contas.

Postula, ainda, a aplicação
do sobrestamento
determinad
o
no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, com repartição proporcional entre os réus.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
314903510
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
329209871
).

É o relatório
.

V O T O
-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O recorrente argui a sua ilegitimidade passiva

ad causam
, sob o fundamento de que o medicamento pleiteado é de responsabilidade federal, desse modo, é necessária a inclusão da União no polo passivo da ação e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
assentou o entendimento de
que cabe
à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso,
conforme
as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED
–
Lei
n.
10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a modulação temporal dos efeitos da decisão proferida no Tema
de Repercussão Geral n. 1234, fixando como marco temporal a data de 11 de outubro de 2024, quando ocorreu a publicação do acórdão no
DJe
. Embora inicialmente a modulação houvesse sido estabelecida para 19 de setembro de 2024 (data da publicação da ata de julgamento), tal delimitação foi posteriormente retificada em sede de embargos de declaração. Assim, restou definitivamente assentado que as novas regras de competência
se aplicam
exclusivamente às demandas protocolizadas a partir de 11 de outubro de 2024, preservando-se a incidência do regime jurídico anterior para as ações ajuizadas em data precedente.

Logo, considerando que a ação originária foi ajuizada em
25
.
8
.202
3
, não está abarcada
nos requisitos definidos no Te
ma 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

E, mesmo que assim não fosse,
o valor anual do tratamento não ultrapassa a quantia de 210 salários
-
mínimos, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero)
.

Dessa forma, não há falar em incompetência do Juízo prolator da decisão ora impugnada.

Rejeito
a arguição de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Como explicitado no relatório, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1032366-66.2023.8.11.0041, ajuizada por
BENEDITO ALVES PEDROSO SOBRINHO
,
julgou procedente o pedido inicial para
condenar
o ora apelante e o Município de Cuiabá
a
forne
cerem
o medicamento
“
Pirfenidona
267 mg
”, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente estatal
.
Condenou
ainda o
recorrente ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%

sobre o valor da causa.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de condenação do Estado ao fornecimento de medicamento expressamente rejeitado pela CONITEC para incorporação ao SUS.

Na origem, c
onsta

que o autor foi diagnosticado com

“
fibrose pulmonar
ediopática
, evoluindo com dispneia aos esforços progressivos
m
MRC
4
,
h
ipoxemia aos esforços (CID J84.1)
”,
e necessita do medicamento
“
Pirfenidona
267
mg
”
como
única alternativa terapêutica para o tratamento da doença
acometida
.

Pois bem.

O
direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamento não incorporado

pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471,
T
ema 6), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir de uma análise objetiva e atenta
dos autos, chego à conclusão de que
a
parte
autora logrou demonstrar satisfatoriamente todos os requisitos
e parâmetros
estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal
.

No caso específico,

verifica-se que

h
á aprovação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), do uso do
medicamento para pacientes com
fibrose pulmonar idiopática
.

Nota-se que
a necessidade do tratamento medicamentoso pleiteado ficou devidamente comprovada por meio de documento médico que atesta a patologia do paciente
, pessoa idosa,
e seu quadro clínico, bem assim a urgência
e a imprescindibilidade
para o fornecimento do
fármac
o pleiteado, sob pena de complicação do quadro clínico do paciente
e risco de óbito.

C
onsidero que a prescrição médica se encontra devidamente fundamentada e pormenorizada, evidenciando o caráter indispensável do medicamento para a estabilização do quadro clínico d
o
autor, ora apelad
o
.

Demonstra-se

a necessidade do fármaco em questão como única alternativa terapêutica disponível.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

Verifico que há
a negativa administrativa por parte do ente público, a impossibilidade técnica de substituição do medicamento por alternativas disponíveis no sistema público de saúde e a comprovada incapacidade financeira d
o
requerente para arcar com os custos do tratamento.

Seguindo a orientação
do STF
(
Tema 6
), há evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pleiteado, consoante o parecer do NAT
:

“(...)
Até recentemente não havia nenhum tratamento eficaz para controle da doença.
Estudos recentes revelaram dois medicamentos capazes de retardar a progressão da doença, por sua ação
antifibrótica
:
Nintedanibe
e
Pirfenidona
.
O
sub-grupo
de pacientes que mais demonstrou benefício foi o de sintomáticos, com acometimento leve a moderado e com progressão da doença confirmada por exames complementares (tomografia
computadorizada de tórax e função pulmonar).
A terapêutica
anti-fibrótica
com essas drogas reduz a velocidade de progressão da doença, dando ao paciente mais quantidade e qualidade de vida, com evidência em literatura sobre sua segurança e eficácia.
É fundamental salientar que a indicação do tratamento com os referidos medicamentos depende de firmar o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática (FIP), seguindo os critérios diagnósticos estritos estabelecidos pelos protocolos internacionais específicos1, 2. É necessário ressaltar que o
Nintadanibe
e a
Pirfenidona
, assim como outros medicamentos, não são isentos de risco e nem de potenciais efeitos colaterais
”
.

[
g.n
.]

Cumpre registrar que não existem alternativas padronizadas pelo SUS que seja eficaz para retardar ou inibir a evolução da fibrose pulmonar idiopática (FPI). A
Nota Técnica
n.
160672 do NAT
foi clara ao informar que:

“
Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar:

Nintedanibe
(
Ofev
) e
Pirfenidona
(
Esbriet
) são as únicas opções de medicamentos
anti-fibróticos
, nenhum dos dois está disponível no SUS.
”

E, c
onforme relatório da
própria
CONITEC
, o S
istema Único de
S
aúde (SUS)
oferec
e
somente tratamento paliativo, visando o controle
dos sintomas
da doença
:

“
(...)
Na maioria das vezes, a evolução da doença é lenta e progressiva, levando à grave insuficiência respiratória (dificuldade de respirar) e podendo evoluir para óbito (morte). Não existem estudos descrevendo o número de pacientes acometidos pela doença no Brasil.

Como o SUS atua no tratamento da fibrose pulmonar idiopática

O Ministério da Saúde do Brasil ainda não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da FPI. Atualmente, os tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são antitussígenos, morfina,
corticoterapia
e oxigenoterapia visando o manejo e controle dos sintomas da doença, além da possibilidade de realização do transplante de pulmão.
”

(
https://www.gov.br/
conitec
/
pt-br
/
midias
/consultas/
relatorios
/2018/sociedade/resoc125_pirfenidona_fibrose_pulmonar_idiopatica.pdf
)
.

Quanto à incapacidade financeira da parte autora, esta restou demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, mormente considerando que o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da justiça e que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual. O fato de existir registro em nome do autor de pequeno imóvel rural não constitui motivo suficiente para afastar a presunção de veracidade de suas alegações.

Vale ressaltar que o
dever estatal de garantir tratamento adequado aos pacientes decorre diretamente do direito fundamental à vida, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. As instituições constituídas devem preservar a dignidade da pessoa humana, assegurando condições mínimas de vida digna, incluindo o acesso à saúde (art. 196 c/c art. 23, II, da CF). Como direitos fundamentais, a vida e a saúde impõem aos entes públicos a obrigação de fornecer medicamentos, exames e acompanhamento
médico-cirúrgico
indispensáveis àqueles que não podem custear tais serviços sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, conforme se verifica no presente caso.

Dessa forma, verifico haver indícios suficientes para o convencimento deste juízo no sentido da indispensabilidade do acesso do
autor ao medicamento pleiteado para a manutenção de sua vida e integridade física.

Entendo que foram satisfatoriamente cumpridos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6.

Na mesma linha
,

verific
o
que a
sentença impugnada
estipula prazo razoável para o fornecimento do
medica
mento pleiteado, que visa resguardar o direito
do

paciente
, considerada a urgência que o caso requer.

Por outro lado, no que concerne ao pleito para realização de renovação periódica da prescrição médica, verifica-se
que razão assiste ao apelante, pois
o paciente deve submeter-se a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado n. 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
.

Da mesma forma, quanto a eventual
bloqueio judicial
é caso de
estabelec
er
mediante liberação gradual, isto é, contemplando três meses de tratamento, assim como por meio de prestação de contas periódicas, assegurando-se, dessa maneira, o controle adequado da execução da medida.

Dos honorários advocatícios

Notadamente q
uanto aos honorários advocatícios, cumpre afastar a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Dessa forma, o objeto do incidente restou solucionado, de modo que não subsiste fundamento para o sobrestamento
do feito
, impondo-
se a regular continuidade do trâmite processual, com observância da tese ora firmada.

C
onstata-se que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por derradeiro, evidencia-se procedente a insurgência recursal do Estado de Mato Grosso quanto à divisão da verba honorária sucumbencial, porquanto, consideradas a solidariedade dos entes públicos e o princípio da causalidade, impõe-se estabelecer a repartição do ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para:

1
. Estabelecer que a prescrição médica do tratamento deverá ser renovada trimestralmente, de modo a verificar a permanência da necessidade terapêutica e a efetividade do tratamento, podendo ser suspenso o custeio em caso de ausência de nova recomendação profissional idônea;

2.
Delimitar que os bloqueios judiciais de valores públicos, se necessários, recaiam sobre o menor orçamento apresentado dentre, no mínimo, três orçamentos distintos, e que digam respeito apenas ao custeio do período de três meses, condicionados à comprovação de prescrição médica atualizada, vedada a fixação genérica ou de caráter permanente; e, por fim,

3.
Determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ,
a serem suportados solidariamente pelos requeridos, na proporção
de
50% (cinquenta por cento) para cada ente público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026